Tribunal: TJPA
Processo: 0003399-14.2017.8.14.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003399-14.2017.8.14.0022

APELANTE: FERNANDA ALMEIDA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1258/STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de apelação criminal, em juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.030 do CPC, diante de possível divergência com o Tema 1258/STJ.

2. Acórdão que manteve a condenação da recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP).

3. Defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o reconhecimento pessoal realizado sem observância integral do art. 226 do CPP invalida a condenação; e (ii) se o acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 1258/STJ, quando existente conjunto probatório autônomo e independente do reconhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1258/STJ estabelece a obrigatoriedade de observância do art. 226 do CPP, ressalvando a possibilidade de manutenção da condenação quando fundada em provas independentes e desvinculadas do reconhecimento viciado.

4. No caso, a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório harmônico, composto pelo depoimento firme e coerente da vítima, confirmação em juízo, relatos de policiais militares e circunstâncias da prisão da ré.

5. As provas produzidas sob o crivo do contraditório revelam substrato autônomo suficiente para sustentar a autoria delitiva, afastando a nulidade pretendida.

6. A hipótese não se amolda ao paradigma do Tema 1258/STJ, que incide quando o reconhecimento constitui elemento único ou preponderante da condenação.

7. Precedentes recentes do STJ admitem a manutenção do édito condenatório quando presentes provas judiciais independentes, ainda que haja irregularidade no reconhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando fundada em provas autônomas e independentes do reconhecimento pessoal. 2. O Tema 1258/STJ não se aplica às hipóteses em que o reconhecimento não constitui elemento exclusivo ou preponderante de autoria.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226; CPC, art. 1.030.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em MANTER A DECISÃO DE CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Desde logo, hei por bem esclarecer que se trata de nova análise do recurso de apelação interposto por FERNANDA ALMEIDA CORREA, em face do Acórdão de ID 29901064 proferido pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso de apelação, interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso I e II do Código Penal.

Tendo o recorrente interposto recurso especial em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Penal – o qual negou provimento ao apelo defensivo – o Excelentíssimo Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, proferiu decisão de ID 32125048, entendendo pela divergência entre o acórdão combatido e a tese fixada no Tema nº 1258/STJ, sob o regime dos recursos repetitivos nº 1953602/SP, 1986619/SP, 1987628/SP, 1987651/SP.

Assim, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, para, se assim o entender, realizar juízo de retratação/adequação, conforme o artigo 1.030, inciso III, do CPC.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Dando cumprimento à determinação da Vice-Presidência desta Corte de Justiça, passo ao reexame da matéria.

Cinge-se a controvérsia dos autos à suposta divergência entre o acórdão recorrido e o Tema nº 1258/STJ, que fixou a seguinte tese:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

A decisão recorrida, objeto da análise, conheceu da apelação criminal interposta por Fernanda Almeida Correa e negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, com pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

A defesa sustenta que o reconhecimento pessoal da apelante foi realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP, especialmente pela ausência de auto formal, o que, em tese, violaria o devido processo legal.

Ocorre que, após análise detida dos autos, conclui-se que o presente caso não se adequa, na totalidade, à ratio decidendi do Tema 1258/STJ, uma vez que o reconhecimento pessoal não foi o único elemento probatório a fundamentar a condenação.

Ao contrário, o conjunto probatório se revela robusto e autônomo, sendo constituído por depoimento firme e coerente da vítima, que descreveu com detalhes o crime e as características dos autores, além da prisão da ré oriunda da operação Timbó, e, por fim, o relato do policial militar, que confirma toda a dinâmica dos fatos, desde o acionamento da polícia até a prisão da ré em condições que reproduzem o cenário descrito pela vítima.

Esses elementos, todos submetidos ao crivo do contraditório, formam conjunto probatório harmônico, capaz de sustentar a condenação de forma independente da validade do reconhecimento pessoal.

Nesse ponto, o próprio item 4 da tese firmada no Tema 1258/STJ expressamente ressalva que:

“Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.”

Portanto, ainda que se admita a existência de eventual irregularidade formal, ela não possui força invalidante autônoma, pois não contaminou as demais provas produzidas em juízo.

Portanto, a situação dos autos não corresponde ao cenário paradigmático do Tema 1258, o qual trata de reconhecimento como única ou principal prova da autoria, especialmente em crimes patrimoniais sem flagrante, sem apreensão de bens, sem confissão ou testemunhas diretas.

No presente caso, a dinâmica fática mostra que a ré foi presa em decorrência de mandado de prisão oriundo da Operação Timbó, a vítima confirmou presencialmente a identidade da acusada em juízo, uma vez que a encontrou no fórum no dia da audiência, reconhecendo-a sem sombra de dúvidas, pelo conjunto de características percebidas no momento do crime, além dos depoimentos de policiais que reforçaram sua participação ativa no roubo.

Ademais, muito embora a acusada tenha dito em juízo que não participou do crime, afirmou estar na motocicleta usada no dia dos fatos.

Esse cenário revela uma situação probatória diversa daquela prevista no Tema 1258, não sendo possível considerar o reconhecimento como ato isolado e viciado, mas integrado a um conjunto probatório robusto e suficiente.

A decisão recorrida está em consonância com o recente julgado do STJ: (AREsp: 00000000000002948539, Relator.: Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), (Data de Julgamento: 10/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 14/07/2025)

E, ainda:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE PROCESSUAL. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado condenado por roubo majorado, com pedido de absolvição por ausência de provas, nulidade por desrespeito ao art. 226 do CPP, afastamento de majorantes, aplicação de detração penal e direito de recorrer em liberdade.

2. A sentença condenou o acusado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, inciso V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. O Tribunal de Justiça manteve a sentença.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a observância do art. 226 do CPP no procedimento de reconhecimento pessoal do acusado e se há provas incriminadoras produzidas em juízo suficientes para sustentar o julgamento condenatório.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 226 do CPP deve ser observado. No entanto, a condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial.

5. No caso, a condenação foi embasada em provas colhidas na fase judicial, incluindo depoimentos de policiais e da vítima, afastando a alegação de ausência de prova judicial.

6. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto.

7. A detração penal deve ser examinada pelo Juízo da execução, não havendo prejuízo à Defesa.

8. A manutenção da custódia é justificada pela periculosidade do agente e pela gravidade do crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria" 2. A condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 157; CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.574.876/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024; STJ, AgRg no AgRg no AR Esp n. 2.482.667/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024;

STJ, AgRg no HC n. 795.607/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024. (AgRg no HC 939485 / SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Data do julgamento 06/05/2025, DJEN 13/05/2025). ” Destaquei

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO PESSOAL.

NULIDADE. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração de habeas corpus, mantendo a condenação do réu. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por violação do art. 226 do CPP e ausência de provas suficientes para a condenação.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, compromete a condenação do réu, considerando a existência de outras provas nos autos.

3. A defesa questiona a atuação da Defensoria Pública, que teria impetrado habeas corpus no STJ ao invés de apresentar o recurso cabível, e alega inércia processual subsequente.

III. Razões de decidir

4. No tocante às alegadas nulidades processuais, percebe-se que os temas não foram submetidos a exame da Corte de origem, máxime a alegada nulidade por ausência de defesa, o que obsta o exame dos temas por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

5. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitivas.

6. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui relevante valor probatório quando firme e coerente, sendo corroborada por outros elementos de prova.

7. A desconstituição da autoria demandaria aprofundamento no exame das provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo improvido.

Tese de julgamento:"1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. (AgRg no HC 982852 / RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data da publicação 02/04/2025, DJEN 08/04/2025).” Sublinhei

Diante de todo o exposto, considerando que a decisão recorrida se baseou em múltiplas provas válidas e independentes do reconhecimento pessoal, não se verifica aderência integral ao cenário fático-jurídico delimitado no Tema 1258/STJ, não há violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, e, inexistindo erro material ou nulidade insanável no acórdão recorrido, MANTENHO a decisão anteriormente proferida, negando retratação, com base no art. 1.030, II, do CPC.

Retornem-se os autos conclusos à Vice-Presidência para as providências cabíveis quanto ao juízo de admissibilidade do recurso especial interposto.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026